Tribunal: TJES
Processo: 5011423-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011423-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA PIRES DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011423-83.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANGELICA PIRES DE SOUZA FERREIRA

RECORRIDO: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente, tendo em vista os documentos no ID. 11721817.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANGELICA PIRES DE SOUZA FERREIRA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de cobrança oriunda do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9197788, embora tenha julgado procedente o pedido para declarar nulo o respectivo termo e inexistente o débito dele decorrente.

Analisando detidamente os autos, em relação aos danos morais, entendo pela não configuração, pois, não
é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Ou seja, a indenização por danos morais exige algo mais do que a simples falha na prestação do serviço ou o descumprimento contratual, sendo necessário que o ato tenha gerado efetiva repercussão negativa na esfera íntima da parte autora.

In casu
, tenho que não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o (a) recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)